Tribunal: TJDFT
Processo: 0712478-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. LICENCIAMENTO. INEXISTÊNCIA. OBRA NÃO CONCLUÍDA. DEMOLIÇÃO. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. A circunstância do pronunciamento judicial ter sido proferido pouco tempo depois da distribuição não representa qualquer causa de nulidade. Ao contrário, é consentânea à esperada celeridade e garantia da razoável duração do processo, constitucionalmente assegurada. Ademais, não se vislumbra sua natureza genérica, sem análise detalhada do caso.
2. No caso, a parte agravante não juntou qualquer documento comprobatório da autorização administrativa para a realização de construção no local, além de acostar fotos que indicam a construção ainda não concluída. Não há, portanto, defeito formal ou substancial no ato que promova a demolição da construção erigida, agindo o agente fiscal em plena legalidade.
3. A Administração Pública, no exercício do poder-dever de polícia, que lhe é inerente, pode promover a demolição de obras construídas irregularmente, sem que, para isso, seja necessária a autorização judicial prévia e não havendo abuso de poder, ressaltando-se que qualquer construção, pública ou particular, deve ser precedida de observância das formalidades legais.
4. Recurso conhecido e não provido.